Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737839-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração interpostos por SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA. (ID 66484540) contra decisão desta relatoria (ID 66304045) que deu provimento aos declaratórios interpostos por ROBERTO BERTHOLDO (ID 65491635), com a seguinte fundamentação: É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante, conforme se verá a seguir. A decisão objeto de impugnação, tanto neste agravo quanto no de n. 0738701-80.2024.8.07.0000, é, em seu dispositivo, a seguinte: Diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido, considerando que a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para formação do título executivo, descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento, em que possível dilação probatória. Assim, emende o autor a petição inicial, adequando-a ao processo de conhecimento. Frente a tanto, esta Relatoria assim se manifestou naqueles referidos autos (ID 65491637): Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. - - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsórcio. VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No entanto, a decisão atacada, além de não estar elencada no exíguo rol de cabimento do recurso ora tratado, bem como não estar demonstrada hipótese de urgência, nos moldes do que apregoa a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, efetivamente, não tem conteúdo decisório. Pelo contrário, apenas atesta ou declara que a emenda determinada, foi efetivamente realizada. A propósito, eis o que o art. 203 do CPC dispõe a respeito do conceito de decisão interlocutória: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Ademais, as questões ventiladas no presente agravo são idênticas às trazidas no bojo do agravo de instrumento outrora interposto, nos autos no 0734302-08.2024.8.07.0000, em trâmite nesta eg. 1a Turma e distribuída a esta relatoria, pelo que forçoso é o reconhecimento da preclusão consumativa. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que aceita emenda à petição inicial, em qualquer fase processual ou em qualquer matiz de ação. Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual ilegitimidade passiva, pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Assim, adotando esses mesmos fundamentos como razão de decidir no presente agravo, e para que não haja decisões contraditórias desta Relatoria acerca do mesmo ato dos autos originários (Proc. n. 0705037-55.2024.8.07.0001), merece acolhida a alegação do recorrente sobre a existência de mácula na decisão embargada (65112814). Forte em tais fundamentos, CONHEÇO dos declaratórios e a ele DOU PROVIMENTO para, em suprimento da omissão apontada, NÃO CONHECER do presente agravo de instrumento (932, III, CPC; e 87, III, RITJDFT), revogando a decisão desta Relatoria de ID 65112814, e mantendo incólume a decisão agravada (ID 200374340 dos autos de origem). Oficie-se ao juízo da causa, dando-lhe conhecimento da presente decisão. Publique-se e intime-se. Nas respectivas razões, o argumento primordial é o de que a decisão impugnada “contém evidente erro material (maliciosamente induzido pelo embargado), na medida em que as decisões recorridas através do “Agravo da I9” e do “2o Agravo de Rui” não se confundem --- de modo que não há que se falar em risco de decisões conflitantes --- e as razões que justificaram o não conhecimento do “2o Agravo de Rui” não aproveitam ao “Agravo da I9”, que ataca ato judicial com inegável conteúdo decisório e inserido no rol do art. 1.015 do CPC”. Nesse sentido, postula a empresa embargante: “i) anulando-se a r. decisão embargada, porquanto configurado erro material, e para que ii) seja imediatamente reestabelecida a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo determinando o sobrestamento do curso processual da demanda originária; iii) e dado seguimento ao julgamento do Agravo de Instrumento em epígrafe, tendo em vista que, conforme demonstrado, não há risco de decisões conflitantes”. As contrarrazões são aquelas de ID 67230716. Esse é o relatório. Decido. Consabido que os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. No caso em análise, verifica-se a existência de erro material relevante, decorrente da premissa equivocada de que o "Agravo da I9" e o "2o Agravo de Rui" possuem o mesmo objeto, bem como a omissão de pontos essenciais que fundamentam a distinção entre os recursos. I - Erro material na decisão embargada A decisão embargada concluiu pelo não conhecimento do "Agravo da I9", sob o fundamento de identidade substancial entre este recurso e o "2o Agravo de Rui". Contudo, conforme demonstrado pela Embargante, os recursos possuem origens e objetos distintos. O "Agravo da I9" ataca a decisão que reconheceu a nulidade do título executivo sem extinguir a execução, determinando sua conversão em ação de conhecimento, enquanto o "2o Agravo de Rui" refere-se apenas ao recebimento da emenda à inicial e redistribuição do feito. A confusão entre os objetos recursais configurou evidente erro material, induzindo à conclusão equivocada de que haveria preclusão consumativa ou risco de decisões conflitantes. II - Inexistência de preclusão consumativa Para a configuração da preclusão consumativa, é necessário que os recursos possuam identidade de parte, objeto e momento processual. No presente caso, tais requisitos não estão presentes, pois o "Agravo da I9" foi interposto por parte distinta, com objeto diverso e em momento processual anterior ao "2o Agravo de Rui". Assim, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto pela Embargante. III - Risco de decisões conflitantes A Embargante demonstrou que o "Agravo da I9" e o "2o Agravo de Rui" tratam de questões distintas e não possuem interseção de mérito capaz de gerar risco de decisões conflitantes. Enquanto o primeiro recurso busca a extinção imediata da execução por nulidade do título, o segundo limita-se a questionar a redistribuição do feito após o recebimento da emenda. A decisão embargada desconsiderou essas diferenças essenciais, resultando em omissão relevante. Precedentes e jurisprudência: O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o agravo de instrumento é cabível contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida em processos de execução, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. A decisão atacada no "Agravo da I9" possui claro conteúdo decisório, sendo plenamente recorrível. IV - Conclusão Diante do exposto, CONHEÇO dos declaratórios e a ele DOU PROVIMENTO para, reconhecendo o erro material e a omissão na decisão embargada, REVOGAR a decisão que não conheceu do "Agravo da I9", de ID 66304045. Desse modo, restabelecendo a determinação de sobrestamento do curso processual da demanda originária, determino o imediato processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, reconhecendo a inexistência de preclusão consumativa e de risco de decisões conflitantes. Comunique-se ao juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator